Tribunal: TJBA
Processo: 8067961-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067961-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: ERENITA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA, ADALBERTO SANTOS BINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte agravada, oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O juízo de origem entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e fixou multa cominatória por eventual descumprimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos sobre benefício previdenciário da parte agravada; (ii) estabelecer se é adequada a multa fixada pelo juízo de origem, quanto ao valor e à periodicidade de sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A natureza alimentar do benefício previdenciário e o risco à subsistência da parte agravada justificam a suspensão dos descontos até julgamento final da demanda.

A discussão sobre o conhecimento da contratação da RMC demanda instrução probatória mais aprofundada, o que justifica a manutenção da medida cautelar deferida pelo juízo a quo.

A reversibilidade da suspensão dos descontos e o porte econômico da instituição agravante afastam qualquer alegação de risco de dano irreparável a seu desfavor.

A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua adequação quanto à forma de incidência e valor máximo, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

A periodicidade da multa deve acompanhar a natureza da obrigação, incidindo mensalmente sobre cada ato de descumprimento, com teto de R$ 40.000,00.

O pedido de expedição de ofício à fonte pagadora foi corretamente indeferido, por se tratar de providência que pode ser obtida diretamente pela parte credora por meios administrativos próprios, não se justificando a intervenção judicial neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067961-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravada ERENITA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça